Tribunal: TJPA
Processo: 0000135-37.2013.8.14.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, ?b?, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 594.296/MG ? TEMA 138. POSSIBILIDADE DE O ESTADO REVOGAR ATOS ILEGAIS. NECESSIDADE, PORÉM, DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CASO O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR TENHA ACARRETADO EFEITO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº __________ (DJE: ___/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº. 0000135-37.2013.814.0019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
AGRAVADO: ABEL PEREIRA FILHO e OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, `b¿, DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO RE COM REPERCUSSÃO GERAL - 594.296/MG - TEMA 138. POSSIBILIDADE DE O ESTADO REVOGAR ATOS ILEGAIS. NECESSIDADE, PORÉM, DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CASO O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR TENHA ACARRETADO EFEITO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 12 a 19 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000135-37.2013.814.0019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
AGRAVADO: ABEL PEREIRA FILHO e OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Curuçá contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ¿b¿, do Código de Processo Civil, em virtude de o acórdão recorrido estar de acordo com a tese firmada no recurso extraordinário com repercussão geral 594.296/MG.

Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e artigos 3º e 41 da Lei n.º 8.666/93
.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 582).

É o relatório.
VOTO

Na decisão recorrida, foi corretamente aplicada tese fixada no recurso extraordinário com repercussão geral 594.296/MG, dado que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na apelação interposta pelo recorrente está em consonância com o acórdão paradigma proferido naquele recurso. Para facilitar a análise, transcrevo a tese fixada no RE 594.296/MG e a ementa do acórdão da apelação:

TESE DO STF FIRMADA NO RE 594.296 - TEMA 138:
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

ACÓRDÃO 195.281 DA 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA DO TJPA:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - NECESSIDADE DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. EXONERAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÕES DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Preliminar De Nulidade Processual - Necessidade Do Chamamento Ao Processo Do Município De Curuçá Como Litisconsorte Necessário: Nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/09, não há a necessidade na ação mandamental de litisconsórcio passivo entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica a qual pertence, uma vez que a impetrante indicou como autoridade coatora a Prefeita Municipal de Curuçá, sendo desnecessárias maiores informações acerca de qual entidade estaria vinculado, estando satisfeitos os requisitos formais do art. 6º da Lei n.º 12.016/2009. Preliminar Rejeitada. II - Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores,
é vedada a exoneração de servidor público aprovado em concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
. III - A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/2000 c/c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo. No caso em tela, o concurso público nº 001/2009 foi homologado em 24/05/2010 (fls. 38) e as eleições para vereador e prefeito ocorreram em 2012, respeitando o prazo mencionado. IV - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CURUÇÁ improvida. V - Em sede de Reexame necessário sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime.
(2018.03594064-96, 195.281, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Não há, portanto, como prosperar a alegação do recorrente de que deve prevalecer o princípio da supremacia do interesse público sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito o seguinte precedente:
¿Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de unidocência. Supressão. Processo administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973. Estado isento do pagamento das custas processuais, em decorrência de legislação estadual. 1.
No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. A fixação dos honorários advocatícios se deu com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 3º do mesmo art. 20, notadamente a natureza e a complexidade da causa. 3. O Estado do Rio Grande do Sul é isento do pagamento de custas processuais em decorrência do que prevê o art. 11 da Lei estadual nº 8.121/85, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.471/2010. 4. Agravo regimental parcialmente provido apenas para excluir a condenação do Estado no pagamento das custas processuais¿. (RE 831497 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018) grifos não originais

Noutras palavras, ainda que o ato administrativo seja nulo, se ele acarretou efeitos individuais, é necessária a instauração de prévio processo administrativo, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PÚB. 2020. 529
7